Tribunal: TJDFT
Processo: 0755054-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0755054-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIK JOSE ALEIXO DE LIMA IMPETRANTE: GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA, CECILIA LORHANI CARDOSO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA E OUTRA, em favor do paciente ERIK JOSE ALEIXO DE LIMA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, em face de sentença condenatória que manteve a prisão preventiva não autorizando o paciente a recorrer em liberdade. Os impetrantes informam que o paciente encontra-se preso preventivamente, após sentença condenatória, por roubo majorado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. A impetração sustenta que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. Argumenta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e é arrimo de família, com três filhos menores, o que afastaria risco de fuga ou reiteração delitiva. Aduz que a prova de autoria é extremamente frágil, baseada apenas em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sem justificativa para ausência de reconhecimento pessoal, embora o paciente estivesse preso à disposição da autoridade policial. Ressalta que a vítima declarou não ter certeza no reconhecimento fotográfico. Sustenta que o reconhecimento pessoal realizado em audiência está contaminado pelo reconhecimento fotográfico anterior e por nova exibição da fotografia momentos antes do ato, além de ter ocorrido oito meses após o crime, o que comprometeria a confiabilidade da memória. Invoca jurisprudência do STF e STJ, bem como o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, que estabelece a invalidade do reconhecimento irregular e sua irrepetibilidade. Afirma inexistirem provas independentes que corroborem a autoria, pois não houve apreensão de arma, recuperação de bens, perícia datiloscópica ou testemunhas oculares. Argumenta que a manutenção da prisão causa grave prejuízo à família do paciente, que depende exclusivamente de seu sustento, sendo aplicável o art. 318, III, do CPP para substituição por prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, permitindo ao paciente recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar. DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, os impetrantes pretendem que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Consoante se extrai da sentença condenatória prolatada nos autos da APOrd 0706408-78.2025.8.07.0014 (ID 258897619 dos autos de origem), o paciente foi condenado como incurso nos artigo 157, §§ 2o, inciso I, e 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo em concurso de agente com uso de arma de fogo) e no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal (roubo em concurso de agente com uso de arma de fogo na forma tentada), por duas vezes, na forma dos artigos 70, caput, e 71, caput, do Código Penal (concurso formal e crime continuado). A pena definitiva restou fixada em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os impetrante alegam que a segregação está fundada na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. Consoante se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva os elementos autorizadores da prisão preventiva foram demonstrados e, posteriormente, por ocasião da sentença condenatória, confirmados. O paciente evidencia periculosidade na prática do roubo com emprego de uso de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas em plena luz do dia e quando da prática do delito estava em liberdade provisória o que evidencia a insuficiência de outras medidas cautelares para assegurar a garantia da ordem pública. Com efeito, constata-se que subsistem os pressupostos para a manutenção da segregação cautelar, porquanto perduram hígidos os motivos pelos quais foi decretada preventivamente e mantida na sentença, posto a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da pena. No que tange às alegações relativas a vindicada fragilidade da prova de autoria é extremamente frágil, porquanto baseada apenas em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, importa destacar que o habeas corpus não é instrumento processual para perquirição e reanálise probatória. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. CELULARES APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MANUSEIO PRÉVIO POR POLICIAIS. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO CONCRETO. VALIDADE DAS PROVAS MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o reconhecimento de nulidade das provas digitais obtidas de aparelhos celulares apreendidos, em razão de suposta violação à cadeia de custódia, no curso da ação penal no 0700286-30.2021.8.07.0001, na qual o paciente responde por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 2. A impetrante sustenta que os prints extraídos dos celulares teriam sido obtidos por agentes de polícia não peritos, antes da remessa dos aparelhos à perícia oficial, o que comprometeria a validade das provas. Alega ainda que os elementos incriminadores se restringem às referidas capturas de tela e junta parecer técnico particular para reforçar a tese de quebra da cadeia de custódia. 3. A decisão impugnada, contudo, afastou a existência de nulidade, sob o fundamento de que a simples menção à “análise prévia” no relatório policial não implica, por si só, violação material à cadeia de custódia, tampouco se constatou qualquer manipulação indevida, adulteração de conteúdo ou inserção de dados que comprometa a integridade das provas digitais. 4. O laudo pericial oficial elaborado por peritos do Instituto de Criminalística, dotado de presunção de legitimidade e realizado segundo os parâmetros legais aplicáveis à prova digital, não foi tecnicamente impugnado pela defesa e permanece hígido nos autos. O parecer técnico particular, por sua vez, não possui valor probante equivalente à perícia oficial, nos termos do art. 159, caput, do CPP. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que eventual irregularidade na cadeia de custódia somente acarreta nulidade da prova mediante demonstração efetiva de prejuízo à defesa, o que não se verifica no caso concreto (art. 563 do CPP). Não há qualquer indício de que o conteúdo digital tenha sido corrompido, alterado ou adulterado de forma a comprometer sua confiabilidade. 6. Ademais, o habeas corpus não é via adequada para a análise aprofundada de provas, tampouco para a produção de contraditório sobre a higidez técnica de exames periciais, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do writ. 7. Divergência fática em relação ao precedente citado (AgRg no HC 943.895/STJ), que trata de hipótese distinta, na qual houve atuação inquisitiva comprovada da autoridade policial com produção de provas digitais não submetidas a perícia. 8. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 2072120, 0746054-40.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PROVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PROVA ANALISADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU, RECAPTURA E PRONÚNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NO MÉRITO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por homicídio qualificado tentado, visando sua soltura sob fundamento de nulidade das provas obtidas a partir do celular de corréu, ausência de indícios suficientes de autoria e excesso de prazo na custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas provas obtidas do aparelho celular de corréu; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos concretos da prisão preventiva; (iii) determinar se há excesso de prazo na prisão que configure constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da alegada nulidade das provas colhidas a partir de dados extraídos do telefone de corréu demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de já ter sido apreciada e fundamentada pelo juízo de origem, sem qualquer ilegalidade evidente. 4. A impetração busca rediscutir matéria veiculada em recurso próprio (recurso em sentido estrito), configurando utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal, vedada pela orientação consolidada dos tribunais superiores. 5. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta no risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, evidenciado por fuga do paciente, recaptura posterior e necessidade de garantir o regular prosseguimento do processo, sobretudo após a sentença de pronúncia. 6. A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo nos arts. 312 e 413, §3o, do CPP, sendo inadequadas medidas cautelares diversas diante do contexto fático e da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao réu. 7. A alegação de excesso de prazo não procede, pois o paciente está preso há apenas sete meses, e o eventual retardo no processamento do recurso decorre do exercício regular da ampla defesa por ambas as partes; ademais, a pronúncia inaugura nova fase processual e afasta o reconhecimento do excesso, conforme Súmula 21/STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem admitida em parte e, na extensão, denegada. (Acórdão 2069453, 0749074-39.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 29/11/2025.) Quanto às vindicadas condições subjetivas supostamente favoráveis, como residência e empregos fixos, bem como os prejuízos sociais para a família do paciente decorrente de sua segregação cautelar, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e a quantidade e natureza do delito cometido possui previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI REITERADO E ORGANIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, que consistem em estelionatos praticados de forma reiterada contra idosos, por meio de fraude eletrônica e associação criminosa estruturada. 2. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos por meio da denúncia, das diligências investigativas, das imagens de câmeras de segurança, da confissão extrajudicial de corréu e da quebra de sigilo de dados telefônicos, que indicam o envolvimento do paciente em uma associação criminosa voltada para a prática sistemática de estelionatos bancários. 3. A reiteração criminosa e a escolha de vítimas idosas evidenciam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da segregação cautelar para impedir novos delitos, especialmente diante da sofisticação e da organização da empreitada criminosa. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e constatado o risco de reiteração delitiva. 5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se revela suficiente para resguardar a ordem pública e interromper a atuação delitiva reiterada do paciente e dos demais denunciados. 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1971784, 0754012-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO, FALSA IDENTIDADE E FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, em razão da repentina mudança do paciente para Porto Alegre/RS. 2. O impetrante sustenta inexistência de “periculum libertatis”, pois a prisão preventiva foi mantida apenas pelo suposto risco de fuga, ignorando documentos que comprovariam que a mudança de endereço ocorreu para acompanhar a esposa grávida. Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais definitivos, possui residência fixa, laços familiares e necessita de tratamento médico contínuo. 3. Alega que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, que não há risco de interferência na instrução criminal, e que o próprio paciente manifestou interesse em ser interrogado. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP. 6. No caso concreto, há indícios de autoria e materialidade dos crimes de estelionato eletrônico, falsa identidade e fraude processual, os quais apresentam gravidade concreta, considerando o modus operandi sofisticado, envolvendo falsificação de documentos e tentativa de obtenção ilícita de valores em processos judiciais. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que as condutas indicam periculosidade concreta. 8. A mudança repentina do paciente para outro estado, sem prévia comunicação ao juízo, reforça o risco de fuga e justifica a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à instrução criminal. 10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas no caso concreto, dada a gravidade das condutas e a possibilidade de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. A mudança repentina de domicílio do réu, sem justificativa prévia ao juízo, pode caracterizar risco de fuga, justificando a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1852860, 0714121-83.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024; STJ, HC no 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025. (Acórdão 1975233, 0705520-54.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, a sua compatibilidade com a condenação ao regime inicial fechado e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo de origem. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.